Tribunal: TJMT
Processo: 1046496-55.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1046496-55.2021.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ELIANETE VILELA DA SILVA BELEM.
Recorridos: BANCO VOLKSWAGEN S.A e PAGSEGURO INTERNET LTDA.
Data do Julgamento: 02/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZAM DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o autor imputa a instituição financeira a culpa pela falha na prestação do serviço, já que pagou um boleto bancário emitido pelos reclamados.
2. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes demandadas.
3. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos requeridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.
4. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais dos reclamados.
5. De igual forma, a reclamante anexa, aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que os reclamados não foram os beneficiados da transação, bem como o canal de envio do boleto não é o oficial da instituição financeira requerida.
6. Desta feita, entendo que os reclamados não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046496-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANETE VILELA DA SILVA BELEM - CPF: 177.579.084-34 (RECORRENTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), CAROLINA NUNES WHITAKER PENTEADO - CPF: 354.481.178-21 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022